Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702531-60.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO TOCAR EMBARGADO: PEDRO LUIZ PELLISSARO, VALDIR PEREIRA DO AMARAL, EVANDRO FRAGA FERREIRA, FATIMA BRILHANTE, FRANCISCO DAS CHAGAS RABELO DOS SANTOS, DANIELE FIGUEREDO CORSATTO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Instituto Tocar contra acórdão desta 8a Turma Cível (ID 38769689). 2. Intime-se os embargados para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO